Tribunal: TCU
Processo: 037.000/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de fraude em pregões realizados para contratação de empresas de agenciamento de viagens, com vistas ao fornecimento de passagens aéreas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, noticiando o recebimento de denúncias similares de três instituições públicas: Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC e Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DPE/RN, sobre indícios de fraude em pregões realizados para contratação de empresas de agenciamento de viagens, com vistas ao fornecimento de passagens aéreas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher parcialmente as justificativas apresentadas pelas empresas Decolando Turismo e Representações Ltda. (CNPJ 05.917.540/0001-58), Aires Turismo Ltda. (CNPJ 06.064.175/0001-49) e Cerrado Viagens Eireli (CNPJ 26.722.189/0001-10); 9.3. declarar, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992, a inidoneidade das empresas Portal Turismo e Serviços Eireli (CNPJ 04.595.044/0001-62), Facto Turismo Eireli (CNPJ 14.807.420/0001-99), Voar Turismo Eireli (CNPJ 26.585.506/0001-01), P&P Turismo Eireli (CNPJ 06.955.770/0001-74) e WTL Turismo e Locação Ltda. (CNPJ 15.328.829/0001-95) para participarem de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de dois anos; 9.4. encaminhar ao Ministério Público da União cópia da presente deliberação, bem como das instruções da unidade técnica (peças 6, 26, 43 e 100) e dos despachos do Relator (peças 10 e 46), para que, em vista do que dispõe o art. 90 da Lei 8.666/1993, adote as medidas que entender cabíveis; 9.5. dar ciência desta decisão: 9.5.1. ao Ministério da Economia, à Empresa Gestora de Ativos - EMGEA, ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina - COREN/SC, à Defensoria Pública do Rio Grande do Norte - DPE/RN e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte - ARSEP/RN; 9.5.2. às empresas Portal Turismo e Serviços Eireli (CNPJ 04.595.044/0001-62), Facto Turismo Eireli (CNPJ 14.807.420/0001-99), Voar Turismo Eireli (CNPJ 26.585.506/0001-01), P&P Turismo Eireli (CNPJ 06.955.770/0001-74), WTL Turismo e Locação Ltda. (CNPJ 15.328.829/0001-95), Decolando Turismo e Representações Ltda. (CNPJ 05.917.540/0001-58), Aires Turismo Ltda. (CNPJ 06.064.175/0001-49) e Cerrado Viagens Eireli (CNPJ 26.722.189/0001-10); 9.5.3. à Controladoria-Geral da União para a inscrição das empresas indicadas no subitem 9.3. no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis); 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.